Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Aos exequentes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documento da executada, anexados em id. 25187531/25187532. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator